Tribunal: TJES
Processo: 5000309-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PADARIA ANDRE LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO TOPAZIO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000309-39.2020.8.08.0000

AGVTE
:
PADARIA ANDRÉ LTDA ME, JOÃO RODRIGO GOMES MESQUITA, RICARDO MESQUITA

e
LUCIANA MONTEIRO DE SENA

AGVDO
:
BANCO TOPÁZIO S/A

JUIZ DE DIREITO:
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuidam os autos do agravo de instrumento interposto por
PADARIA ANDRÉ LTDA ME, JOÃO RODRIGO GOMES MESQUITA, RICARDO MESQUITA

e
LUCIANA MONTEIRO DE SENA
, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO TOPÁZIO S/A.

O juízo primevo deferiu fosse realizada a penhora sobre o faturamento da empresa no patamar de 100% (cem por cento), o que fundamenta o pedido de redução a patamar razoável
.

S
em oferecimento de contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2020.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000309-39.2020.8.08.0000

AGVTE
:
PADARIA ANDRÉ LTDA ME, JOÃO RODRIGO GOMES MESQUITA, RICARDO MESQUITA

e
LUCIANA MONTEIRO DE SENA

AGVDO
:
BANCO TOPÁZIO S/A

JUIZ DE DIREITO:
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam os autos do agravo de instrumento interposto por
PADARIA ANDRÉ LTDA ME, JOÃO RODRIGO GOMES MESQUITA, RICARDO MESQUITA

e
LUCIANA MONTEIRO DE SENA
, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO TOPÁZIO S/A
, na qual o juízo primevo deferiu fosse realizada a penhora sobre o faturamento da empresa no patamar de 100% (cem por cento), conforme argumentação trazida pelos agravantes.

O Juízo assim delimitou,
nos autos do processo nº
0024161-67.2019.8.08.0048
:
[...]
ANTE O EXPOSTO, presente que se encontram o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, é que
DEFIRO o pedido
liminar o arresto de bens da empresa executada, o bloqueio de valores a título de recebíveis de cartões de crédito, débito e benefícios dos CNPJs nº 33202083/0001-50 e nº 33075470/0001-73, bem como o arresto via Bacenjud dos executados. [...]

Nas razões do recurso,

inicialmente discorrem sobre a taxatividade mitigada do agravo de instrumento e, em seguida,
argumentam
o
s
agravante
s
, em suma,
acerca da desarrazoabilidade da medida aplicada, sem delimitação de percentual
de retenção de ativos
, o que inviabiliza a continuidade das atividades da empresa.

Recebido o

recurso, fora deferida a
antecipação da tutela pretendida, com
redução da penhora sobre o faturamento da empresa para
10
% (
dez
por cento)
de seus recebíveis
.

Não foram oferecidas contrarrazões pelo agravado e portanto, adentremos o mérito recursal.

Em primeiro, destaque-se
o que ficara decidido sobre
a
mitigação da taxatividade do rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015, quando da análise do
Recurso Especial 1.704.520
, sob o rito dos recursos repetitivos,
onde delimitou a
eminente
Relatora
Nancy Andrighi
que: [...]
"Um rol que pretende ser taxativo raramente enuncia todas as hipóteses vinculadas a sua razão de existir, pois a realidade, normalmente, supera a ficção, e a concretude torna letra morta o exercício de abstração inicialmente realizado pelo legislador"

[...]

Em seguida, considerou ainda que a interpretação
extensiva ou analógica
em relação ao caso concreto poderia mostrar-se ineficaz
[...]
"seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos".
[...] e,
concluiu
, portanto, pela interpretação exemplificativa do rol, o que nos permite
analisar o pedido recursal
.

Delimite-se que a demanda circunda a execução de dívida que ultrapassa quinhentos mil reais, a ser quitada por devedores que, conforme argumentação na exordial, transferiram o ponto de comércio para terceiro, deixando pendências financeiras em relação ao contrato entabulado com o agravante para desenvolvimento da atividade.

Com isso, o juízo deferiu a medida pleiteada, frise-se, de realizar bloqueio de bens via BACENJUD, todavia sem delimitar o percentual indicado pelos Tribunais em casos tais, o que resultou no bloqueio da totalidade de ativos a título de recebíveis dos agravantes.

Com isso,
fora deferida a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida,
com base no entendimento de que [...]
3. Por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão. Por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos. [...]
(REsp 1268998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 16/05/2017).
(mutatis mutandis)

Sem que se afaste o direito ao crédito, o bloqueio ilimitado de ativos torna presumida a inviabilidade de continuidade da atividade da empresa, o que não se pode admitir, inclusive, diante da possibilidade de atingir terceiros não participantes da relação jurídica estabelecida
.

De outra vista,
tendo em
voga
que o credo
r

também
não pode permanecer
ad eternun
aguardando a melhor possibilidade de cumprimento de obrigação pelo devedor,
passo a analisar o pedido formulado pelo agravante de redução da penhora sobre o
s bens e ativos
da empresa
.

O
STJ já se posicionou acerca do tema nos seguintes termos:

1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.

2. Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa.

[...] (AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

Com isso, seguindo o entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania, defiro o pedido ora formulado para minorar o patamar aplicado à penhora sobre o faturamento da empresa em 10% (dez por cento), visando preservar sua atuação no mercado e, reflexamente, os interesses do credor.

Em conclusão,
conheço e provejo o recurso interposto
, minorando o patamar de bloqueio de ativos dos agravantes, limitando-o em dez por cento.

Desembargador
Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000309-39.2020.8.08.0000

AGVTE
:
PADARIA ANDRÉ LTDA ME, JOÃO RODRIGO GOMES MESQUITA, RICARDO MESQUITA

e
LUCIANA MONTEIRO DE SENA

AGVDO
:
BANCO TOPÁZIO S/A

JUIZ DE DIREITO:
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
A
realiza
ção de
bloqueio de bens via BACENJUD
sem delimita
ção de
percentual,
mostra-se desarra
zoado e destoado do indicado
pelos Tribunais em casos tais.
No caso,

resultou no bloqueio da totalidade de ativos a título de recebíveis dos agravantes
,
exigindo sua minoração para que não seja inviabilizada a atividade da empresa agravante
.

2.
Redução do patamar do bloqueio de ativos para dez por cento sobre os ativos recebíveis dos agravantes, condizente com precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
prover

o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.